Tribunal: TJPA
Processo: 0801661-57.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801661-57.2018.8.14.0301

APELANTE: EUNICE CRISTOVAO NASCIMENTO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – LEGALIDADE – CDC – RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 63/2003 – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde é pacífica, conforme a Súmula 608 do STJ, e a matéria já foi objeto de análise pela Corte Superior em sede de recurso repetitivo (Tema 932, REsp nº 1468244/RJ).

2. A cláusula contratual que prevê o reajuste de mensalidade do plano de saúde por mudança de faixa etária é válida, desde que haja previsão clara no contrato, observância das normas expedidas pelos órgãos reguladores (ANS) e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

3. No caso em tela, o contrato de plano de saúde celebrado entre as partes, em conformidade com a Lei nº 9.656/98 e a Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, previu de forma expressa e clara o reajuste por mudança de faixa etária, não havendo abusividade no percentual aplicado.

4. As estatísticas e painéis de precificação da ANS confirmam que o percentual de reajuste aplicado pela operadora está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando prática abusiva.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
Eunice Cristóvão Nascimento, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Revisional Contratual c/c Anulação de Cláusula, Tutela de Urgência e Dano Moral ajuizada pela ora apelante em face de Hapvida Assistência Médica LTDA.

A autora relatou, em sede de exordial que em 2 de agosto de 2013 contratou um plano de saúde com a Hapvida por R$ 267,89 mensais, sob o contrato nº 2844304, e que em agosto de 2017, o valor subiu para R$ 598,92, devido a reajustes baseados na idade da contratante, sem justificativa razoável para o aumento percentual. Solicitou, ao final, que os boletos sejam emitidos com valor condizente à sua realidade, que o réu se abstenha de restringir o uso do plano de saúde e que a empresa seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de piso proferiu a sentença no seguinte sentido:

(...)

Com efeito, devem ser julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados por EUNICE CRISTOVÃO NASCIMENTO em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. Indefiro os pedidos de tutela de urgência. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas, bem como dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, condicionado o pagamento ao disposto no art. 98, §§, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C.

(...)

Irresignada, a Apelante alega em suas razões que há abusividade das cláusulas contratuais
ante ao aumento de quase 50% na mensalidade do plano de saúde, justificado como reajuste por faixa etária, é abusivo e coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

Aduz que há vulnerabilidade do consumidor diante dos contratos de adesão e que apesar da prática comercial do Apelado estar de acordo com os normativos da ANS, não há razoabilidade no percentual de aumento aplicado a título de reajuste.

Nesse sentido, pontuou ter ocorrido danos morais, razão pela qual pleiteia indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões sob o Id. 18414540.

O
Parquet
manifestou-se por meio do parecer ID 18402798.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca do desacerto, ou não, da sentença proferido pelo Juízo de piso que julgou improcedentes os pedidos da Autora, ora Apelante.

Inicialmente, cabe destacar a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, conforme o teor da Súmula 608, do STJ. Observa-se, inclusive, que
a matéria em exame já fora enfrentada pela Corte Superior - STJ, em sede
de
Recurso Repetitivo (REsp n. 1468244/RJ), sob o Tema 932
, nos seguintes termos:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO
DE
SAÚ
DE
. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA
DE

REAJUSTE

DE

MENSALIDADE
POR
MUDANÇA

DE

FAIXA

ETÁRIA
. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO
DE
RISCO. PERCENTUAL
DE

REAJUSTE
. DEFINIÇÃO
DE
PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados
de
assistência à saú
de
em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato,
de
forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais
de

reajuste
correspondentes, sob pena
de
não ser aplicada (arts. 15,
caput
, e 16, IV, da Lei nº 9.656⁄1998).

2. A cláusula
de
aumento
de

mensalidade

de
plano
de
saú
de
conforme a
mudança

de

faixa

etária
do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime
de
repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além
de
ser regra atuarial e asseguradora
de
riscos.

3. Os gastos
de
tratamento médico-hospitalar
de
pessoas idosas são geralmente mais altos do que os
de
pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano
de
saú
de
, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim
de
que tanto os jovens quanto os
de
idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis
de
utilização dos serviços
de
atenção à saú
de
.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os
de
mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do
community rating
modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar
de
proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena
de
o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema
de
saú
de
suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art.
15
,
§ 3º
, da Lei nº
10.741
⁄2003, que veda
"a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade"
, apenas inibe o
reajuste
que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7
. Para evitar abusividades (Súmula nº 469⁄STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos
de
saú
de
, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices
de

reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão,
de
forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos
de
saú
de
firmados antes da entrada em vigor da Lei nº
9.656
⁄1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais
de
aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3⁄2001 da ANS.

b) Em se tratando
de
contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2⁄1⁄1999 e 31⁄12⁄2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6⁄1998, a qual determina a observância
de
7 (sete) faixas etárias e do limite
de
variação entre a primeira e a última (o
reajuste
dos maiores
de
70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação
de
valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saú
de
há mais
de
10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir
de
1º⁄1⁄2004, incidem as regras da RN nº
63
⁄2003 da ANS, que prescreve a observância (i)
de
10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última
faixa

etária
não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades
de
plano
de
saú
de
por inserção do usuário em nova
faixa

de
risco, sobretudo
de
participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal
reajuste
será adequado e razoável sempre que o percentual
de
majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto
de
jovens quanto
de
idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único
de
Saú
de
(SUS),
de
responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora
de
plano
de
saú
de
em virtude da alteração
de

faixa

etária
do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art.
51
,
§ 2º
, do
CDC
, a apuração
de
percentual adequado e razoável
de
majoração da
mensalidade
em virtude da inserção do consumidor na nova
faixa

de
risco, o que deverá ser feito por meio
de
cálculos atuariais na fase
de
cumprimento
de
sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC⁄2015: O
reajuste

de

mensalidade

de
plano
de
saú
de
individual ou familiar fundado na
mudança

de

faixa

etária
do beneficiário é válido
desde
que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política
de
preços desmedidos ou tentativa
de
formação, pela operadora,
de
"cláusula
de
barreira" com o intuito
de
afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano
de
saú
de
por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual
de

reajuste
e o aumento da
mensalidade
fundados na
mudança

de

faixa

etária
da autora.

12. Recurso especial não provido."

Ressalta-se, ainda, o que dispõe o texto da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, vejamos:

"Art. 1º A variação
de
preço por
faixa

etária
estabelecida nos contratos
de
planos privados
de
assistência à saú
de
firmados a partir
de
1º
de
janeiro
de
2004, deverá observar o disposto nesta Resolução.

Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos

IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos;

X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais
de
variação em cada
mudança

de

faixa

etária
deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última
faixa

etária
não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira
faixa

etária
;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III – as variações por
mudança

de

faixa

etária
não podem apresentar percentuais negativos. (Incluído pela RN nº 254,
de
06/05/2011) (...)".

Com efeito, verifica-se que no Contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde (Id. 6252708), nas Cláusulas Décima quinta e Décima sexta, tanto a previsão do reajuste anual, quanto a previsão ao reajuste por mudança de faixa etária, nos termos da Lei 9.656/98, os quais foram devidamente aplicados pela operadora Apelada.

Portanto, não há o que se falar acerca da inobservância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores aplicáveis ao caso. Nesse sentido,
é possível observar o cumprimento ao disposto na Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, bem como, merece destaque
o art. 15 da Lei 9.656/98
, verbis:

“Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177- 44, de 2001)

Quanto ao percentual aplicado para fins de reajuste, verifica-se ser plenamente razoável e proporcional. Para tanto, destaca-se que o Painel de precificação dos planos de saúde emitido pela ANS, referente ao ano de 2017, é possível auferir que a média de reajuste da faixa etária em questão (54 a 58 anos – 9ª faixa etária) é de 27,8%, enquanto o percentual aplicado pelo plano é 35%.

Outrossim, vale pontuar que
as estatísticas dos reajustes por mudança de faixa etária dos planos individuais preveem um desvio padrão de até 10,5%; mediana em 30%; e percentual máximo de reajuste em 70% para a referida faixa etária. Logo, não há o que se falar de abusividade das cláusulas que estabelecem o reajuste no patamar aplicado.

Corroborando esse entendimento, cito jurisprudência pátria:

CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. APLICAÇÃO DOS LIMITES DA ANS. NECESSIDADE DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A STJ no julgamento do REsp 1.568.244/RJ fixou a tese de que é válida a cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade do plano de saúde com base na mudança de faixa etária, uma vez que há mais gastos de tratamento médico-hospitalar. 2. Todavia, não devem ser aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano. 3. Conforme previsto na Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, o reajuste pela faixa etária deve ser adequado e razoável, de forma a permitir a continuidade contratual dos idosos. 4. Prejudicial de mérito (prescrição) rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07243813220188070001 DF 0724381-32.2018.8.07.0001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 08/05/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CONTRATO NOVO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. Sentença de improcedência. Apelação da autora. A autora comprovou que sofreu reajuste por mudança de faixa etária ao completar 59 anos. Contrato firmado em julho/2011. Tratando-se de contrato individual familiar novo deve incidir as regras da RN nº 63/2003 da ANS. O perito do juízo concluiu que o percentual de reajuste está de acordo com as normas estabelecidas, pois a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas é menor que a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas e o valor fixado para a última faixa não é superior a seis vezes o previsto para a primeira. Tendo a ré formulado contrato com a variação das contraprestações em razão da idade, com todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes de forma clara, pautado na Resolução 63/2003 da ANS e estando de acordo com o entendimento fixado pelo STJ no julgamento firmado pelo rito repetitivo, tema 952, não há violação seja ao direito de informação, aos princípios da boa-fé objetiva ou mesmo da transparência. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 02791585920168190001, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 16/11/2021, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021)

Dessa forma,
a jurisprudência deste Tribunal
de
Justiça entende acerca da possibilidade
de

reajuste
em razão da
mudança

de

faixa

etária
do consumidor; todavia, que este deve ser balizado pelo critério
de
razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03
, como dito anteriormente.

Em igual análise, o
Parquet
proferiu parecer ministerial nos seguintes termos:

Como se atesta dos autos, a apelante celebrou contrato de adesão com a Hapvida no ano de 2013, assim, há mais de 10 anos, e no referido pacto restou previsto em sua cláusula 16 6 , que o valor do plano é fixado por faixas etárias, estipulando, inclusive, quais seriam os valores e índices referentes a cada faixa etária, conforme exigência do artigo 15 da Lei nº 9.656/1998, acima transcrito. Logo, não se vislumbra no presente caso a abusividade alegada pela contratante. Em casos semelhantes, assim se manifestou este E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. INEXISTENTE. REAJUSTE RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RESP. N.1568244 / RJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, I- O STJ no julgamento do Resp. n. 1568244 / RJ, em âmbito de recurso repetitivo, se posicionou em consonância com a Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, a qual prevê a existência de 10 faixas etárias concernentes ao reajuste do plano de saúde (art. 2º), bem como prevê os critérios para sua aplicação. II- Observando o disposto no art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, verifica-se que o critério do inciso I (o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária) é atendido em termos absolutos, haja vista que o valor de R$ 1.216,25 dividido por 6 é igual a 202,70 (1.216,25 ÷ 6 = 202,70), não se constatando, portanto, abusividade contratual neste aspecto. III- com relação ao critério disposto no inciso II do art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, constata-se que a variação ocorrida entre a faixa 1 e a faixa 7 é de 2,45 vezes; e a variação ocorrida entre a faixa 7 e a faixa 10 é também de 2,45 vezes. Portanto, o reajuste também atende ao respectivo requisito legal; IV- o aumento no valor do plano de saúde da Apelante (reajuste da última faixa etária) encontra respaldo legal, com entendimento jurisprudencial pacificado em âmbito de recurso repetitivo, não ocorrendo, portanto, abusividade ou desequilíbrio contratual. V- CONHEÇO do presente RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802600-03.2019.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023) (destaco)

Por esses argumentos, este Procurador de Justiça entende não assistir razão a Apelante, devendo ser mantida a sentença ora guerreada.

Assim, vislumbro que as razões apresentadas no recurso não são suficientes para a reforma da sentença combatida, tendo em vista o posicionamento consolidado do Colendo STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO
PROVIMENTO

AO RECURSO
, para manter a sentença de 1º grau inalterada, tudo conforme a fundamentação.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024